Tribunal: TJDFT
Processo: 0717355-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717355-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE DE AGUIAR PIRES ALECRIN AGRAVADO: GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HENRIQUE DE AGUIAR PIRES ALECRIN em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0708912-04.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente no arresto de créditos dos executados no rosto dos autos de ação penal em curso. Inicialmente, narra que os autos de origem se referem à execução de nota promissória no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), expedida para o cumprimento de Contrato de Prestação de Serviços para Investimento em Bitcoin, firmado em 03/03/2020 entre o agravante e a empresa G.A.S. Consultoria e Tecnologia Ltda, e que após a notícia de suspensão das atividades da empresa e da decretação de prisão dos agravados por crimes contra a economia popular, o contrato passou a ser descumprido em sua totalidade. Ressalta que noticiou a existência de bloqueio judicial de valores nos autos no 5091855-68.2021.4.02.5101 (sequestro penal que tramita em segredo de justiça) conforme decisão proferida nos autos no 5106598-83.2021.4.02.5101, ambos em trâmite na 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro do TRF2, e que requereu o arresto de crédito no rosto daqueles autos, contudo, o pedido foi indeferido pelo juízo a quo. Em suas razões recursais, alega que não restam dúvidas quanto à probabilidade do direito alegado, conforme demonstram os documentos juntados à inicial, bem como a existência de relação jurídica existente entre as partes. Aponta a existência de risco de dano em razão da demora na tramitação processual, ao argumento de que o valor investido faz absoluta diferença em sua vida financeira, de forma que merece proteção por parte do Poder Judiciário. Destaca que os agravados estão sendo investigados por formação de pirâmide financeira, existindo o bloqueio de milhões de reais da empresa e tendo sido ajuizados inúmeros processos judiciais de investidores buscando o ressarcimento, o que pode deixar o agravante em posição prejudicada na ordem de preferência quanto ao crédito buscado na origem. Ressalta a existência de outros provimentos judiciais que deferiram o arresto de bens nos autos da ação penal. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja deferida a desconstituição da personalidade jurídica, bem como o bloqueio de R$ 80.400,00 (oitenta mil e quatrocentos reais) nos autos no 5091826-18.2021.4.02.5101, em trâmite na Terceira Vara Federal Criminal. Subsidiariamente, pleiteia a indisponibilidade de bens até o limite desse valor. No mérito, pugna pelo provimento do agravo com a reforma da decisão agravada, confirmando a liminar pleiteada. Preparo recolhido no ID 32916173. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes. O Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência do autor, ora agravante, nos seguintes termos (ID 122999586): Reitere-se ao autor o fundamento expresso na decisão de ID118636465 e reiterado na decisão de ID121646155, uma vez que a nota promissória de ID118548549 não configura título executivo extrajudicial apto a amparar o presente feito executivo, já que assinada por meio do sistema DocuSign, que não atua como autoridade certificadora sob o processo de certificação da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Nesse sentido, esclareça-se ao autor não é suficiente a inclusão dos dizeres "ICP-Brasil", para demonstrar que o assinador está de acordo com a MP 2.200-2, quando este não atua, de fato, como autoridade certificadora, como é o caso do sistema DocuSign. Na realidade o assinador em questão está previsto na MP 2.200-2 mas não há, como já esclarecido, a presunção legal de veracidade da assinatura com relação ao seu signatário, necessária à configuração do título executivo. Lado outro, nesta, data, retificou-se o valor da causa para o quantum informado no último parágrafo de ID122626267, a saber: R$ 50.000,00. I - Do recebimento da ação No mais, recebo a emenda de ID122626267 e defiro o processamento da presente execução, pois em uma análise preliminar vejo demonstrada a existência nos autos de título líquido, certo e exigível, nos termos do artigo 783, combinado com o art. 784, ambos do novo Código de Processo Civil, bem como se encontram presentes os requisitos previstos no art. 798 do mesmo diploma legal. Os honorários são de 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito, nos termos do art. 827, caput, do CPC, os quais serão reduzidos à metade caso haja integral pagamento no prazo de 3 (três) dias contados da citação (§1o). II - Do pedido de arresto de créditos Quanto ao pleito de tutela de urgência, consistente no o arresto de créditos dos executados no rosto dos autos no 5091855-68.2021.4.02.5101 (sequestro penal que tramita em segredo de justiça) conforme decisão proferida nos autos no 5106598-83.2021.4.02.5101, ambos em trâmite perante a 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro do TRF. Ocorre que, da análise dos IDs 118548561 e 118548562, verifica-se que os números dos processos indicados pela parte autora não coincidem com os dos autos ali estampados. No mais, sabe-se que para o deferimento das tutelas de urgência, é necessário que estejam presentes os requisitos da probabilidade do direito pleiteado, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Muito embora o feito tenha sido instruído com título executivo, o que demonstra a probabilidade do direito pleiteado, não há qualquer demonstração do risco a que o direito da parte autora estaria submetido, razão pela qual indefiro o pedido de tutela de urgência. (...) A discussão cinge-se em aferir a possibilidade de determinação de arresto de valor bloqueado nos autos da ação penal no 5091855-68.2021.4.02.5101, em tramite na Justiça Federal do Rio de Janeiro, em que os agravados foram acusados de prática de crimes contra a economia popular. No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a execução. Nesse sentido, a doutrina costuma diferenciar o arresto executivo, condicionado à tentativa frustrada de citação do devedor, do arresto cautelar, subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 301 do CPC. Sobre a matéria, assim ensina José Miguel Garcia Medina: V. Arresto. O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê o arresto como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.o, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida. No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis (cf. art. 830 do CPC/2015). (Nono Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico]: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 1.ed – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015) (destaquei) No caso dos autos, trata-se de verdadeiro arresto cautelar, assim, imprescindível estarem presentes nos autos os requisitos constantes no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado útil do processo. A jurisprudência desta eg. Casa de Justiça entende que o perigo do dano apto a ensejar a necessidade de deferimento do arresto cautelar deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens. Com efeito, embora seja possível se verificar indícios de que o contrato entabulado entre as partes se tratou de objeto ilícito, uma vez que os réus, utilizando-se de pessoa jurídica, praticaram supostos crimes contra a economia popular e contra o sistema financeiro nacional, nos termos da decisão de ID 35765993, proferida pela Terceira Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro, não é possível que seja efetuado o arresto no rosto da capa dos autos da Ação Penal, uma vez que a decretação do sequestro naqueles autos tem natureza peculiar, havendo primazia da referida medida assecuratória frente à constrição patrimonial decretada no Juízo Cível, diante do evidente interesse público verificado na constrição de bens advindos de infração criminal. Esse é o entendimento exposto pelo Superior Tribunal de Justiça e por este eg. Tribunal: CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. PLURALIDADE DE CONSTRIÇÕES PATRIMONIAIS (SEQUESTRO PENAL E PENHORA TRABALHISTA). POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ENSEJA CONFLITO. ANTECIPAÇÃO, POR UM DOS JUÍZES, DA PRÁTICA DE ATO EXPROPRIATÓRIO. DISSENSO VERIFICADO. POSSÍVEL USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. BEM OBJETO DE SEQUESTRO NO JUÍZO PENAL E ALIENADO JUDICIALMENTE NA JUSTIÇA TRABALHISTA, APÓS PENHORA. PRIMAZIA DA MEDIDA CONSTRITIVA PENAL (SEQUESTRO) EM DETRIMENTO DA PENHORA EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO (AQUISIÇÃO COM PROVENTOS DA INFRAÇÃO) E INTELIGÊNCIA DO ART. 133 DO CPP (EXPROPRIAÇÃO NA SEARA PENAL). DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO PENAL PARA PRÁTICA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS REFERENTES AOS BENS SEQUESTRADOS, SEM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO PRATICADO PELO JUÍZO TRABALHISTA, MAS COM DETERMINAÇÃO DE REVERSÃO DA QUANTIA OBTIDA COM A ALIENAÇÃO EM PROL DA CONSTRIÇÃO PENAL . LIMINAR CASSADA. 1. É possível a coexistência de múltiplas constrições patrimoniais sobre um mesmo bem, decretadas por Juízes diversos, sem implicar em usurpação de competência por quaisquer deles, sendo possível cogitar de conflito positivo apenas nas hipóteses em que verificada a antecipação, por um algum dos Juízes, da prática de ato expropriatório. 2. No caso, o Juízo trabalhista alienou judicialmente bem objeto de penhora (reclamação trabalhista) na pendência de medida assecuratória (sequestro) decretada por Juízo penal. 3. O sequestro ostenta natureza distinta das outras medidas assecuratórias penais (arresto e hipoteca legal), ante o interesse público verificado a partir da natureza dos bens objetos dessa constrição - adquiridos com os proventos da infração - e do procedimento para expropriação desses bens, que transcorre na seara penal (art. 133 do CPP). 4. Considerando a natureza peculiar do sequestro, há primazia da referida medida assecuratória frente à constrição patrimonial decretada por Juízo cível ou trabalhista (penhora), incorrendo em usurpação de competência o Juízo trabalhista que pratica ato expropriatório de bem sequestrado na seara penal, mormente considerando o interesse público verificado a partir da natureza dos bens - adq uiridos com os proventos da infração -, e do procedimento para expropriação, que transcorre na seara penal. 5. Conquanto verificada a usurpação de competência, não deve ser declarada a nulidade do ato expropriatório praticado pelo Juízo Trabalhista, pois os bens submetidos à alienação judicial gozam de presunção (juris tantum), estabelecida pelo próprio Poder Judiciário e pela lei (art. 903 do CPC), de que são desembaraçados, ou seja, livres de ônus, sendo que a declaração de nulidade implicaria em descrédito de um instituto que depende de sua credibilidade para adesão dos arrematantes. 6. Mantida a alienação, deve ser observado, no entanto, que a quantia obtida com a alienação judicial promovida perante o Juízo incompetente (Trabalhista) deve ser revertida em favor da constrição decretada pelo Juízo penal, a fim de mitigar o prejuízo causado com a inobservância do direcionamento estabelecido na lei penal e processual penal (art. 133, § 1o, do CPP e art. 91, II, b, do Código Penal). 7. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 11a Vara Federal de Goiânia - SJ/GO para a prática de atos expropriatórios dos bens sequestrados nos Processos n. 2016-15.2016.4.01.3500 e n. 27740-11.2018.4.01.3500, sem declaração de nulidade do ato expropriatório praticado pelo Juízo da 18a Vara do Trabalho de Goiânia/GO - relacionado ao veículo arrematado pelo interessado Megavox Auto-Falantes Ltda -, mas com determinação de reversão da quantia obtida com a alienação judicial em prol da constrição patrimonial decretada pelo Juízo penal, cassada a liminar. (CC 175.033/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2021, DJe 28/05/2021) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA NA ORIGEM. RESERVA DE VALORES. BENS BLOQUEADOS EM AÇÃO PENAL. ESTELIONATO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS CONSTANTES NO ARTS. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", requisitos os quais não restaram demonstrados pela parte agravante, haja vista que, não obstante os argumentos da parte agravante de que suas alegações, aliadas aos documentos apresentados, seriam verossímeis de tal modo que viabilizariam a supracitada determinação de reserva de valores ao Juízo da Vara Criminal do Rio de Janeiro, com a devida vênia à parte agravante, não restaram presentes os requisitos do perigo de dano irreparável ou qualquer risco ao resultado útil do processo, dispostos no art. 300 do CPC, haja vista que, como informado pela própria recorrente na exordial, já teria havido a decretação de medidas assecuratórias na esfera criminal, ensejando a indisponibilidade patrimonial de bens da empresa ré/agravada, e do seu representante legal. Desse modo, diante de tal notícia, dissipa-se o alegado perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, mormente quando se leva em conta que tais medidas têm por finalidade garantir futura indenização ou reparação à vítima da infração penal. 2. Ademais, a probabilidade do direito defendido pela parte autora, ora agravante, também não se mostra evidente, mas, ao revés, parece desafiar princípios relacionados ao regular exercício da jurisdição, como os da territorialidade (ou aderência ao território) e do juiz natural, de maneira que eventual deferimento da liminar vindicada poderia caracterizar intervenção indevida na atividade jurisdicional exercida pelo órgão do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. 3. Diante da ausência de qualquer fato novo hábil a modificar o entendimento lançado por ocasião da decisão de antecipação de tutela, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência, qual seja, determinação ao Juízo da Vara Criminal do Rio de Janeiro que proceda à reserva de valores sobre o produto de arresto ou sequestro que eventualmente tenham sido decretados nos autos da ação penal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1237492, 07257798020198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES. APREENSÃO JUDICIAL EM PROCESSO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENUMERADOS NO ART. 300 DO CPC. 1. A tutela de urgência de natureza antecipada, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao juiz proteger direitos em vias de serem molestados. A sua concessão depende da plausibilidade do direito invocado pela parte recorrente, desde que evidenciados o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito alegado. 2. Ausente prova inequívoca da verossimilhança das alegações da parte recorrente e perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. 3. Os objetos e valores apreendidos, relacionados à prática de suposto crime, ficam vinculados ao correspondente inquérito policial ou processo criminal, até que sejam liberados pelo juiz criminal. Assim, tratando-se de produto de crime, é necessário que se observe o procedimento específico de liberação de coisa apreendida, não podendo, portanto, ser determinada a transferência de numerário bloqueada em conta corrente do réu para conta vinculada ao juízo cível. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1100167, 07015283220188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no DJE: 7/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Com efeito, conforme informado pelo próprio agravante, e verificado na parte final da decisão de ID 35765993, já houve a decretação de medidas assecuratórias na esfera criminal, ensejando a indisponibilidade patrimonial de bens da empresa e de seu representante legal. Portanto, diante do noticiado, mostra-se que o alegado perigo de dano inexiste, pois o Poder Judiciário já vem adotando medidas com a finalidade garantir futura indenização ou reparação às vítimas da infração penal. Ademais, conforme se denota dos julgados acima destacados, eventual deferimento da liminar requerida poderia caracterizar intervenção indevida na atividade jurisdicional exercida pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Por fim, em consulta aos autos em que o agravante afirma que foram concedidas as medidas de arresto, verifica-se que a 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro encaminhou ofício às Varas Cíveis do Distrito Federal informando a inviabilidade do cumprimento das solicitações, uma vez que os bens apreendidos estão vinculados à ação penal, sendo imprescindível a manutenção da constrição de tais valores. Em tempo, confira o ID 116580246 dos autos no 0734001-63.2021.8.07.0001 e o ID 35765994 deste recurso, juntado pelo próprio agravante: Ao tempo em que cumprimento Vossa Excelência, em resposta ao expediente no 4295/2021 (vosso), de 03/11/2021, comunico a inviabilidade de atender ao solicitado, haja vista que os bens, ativos, quantias e valores apreendidos no bojo da indigitada medida cautelar estão vinculados à ação penal no 5105179-28.2021.4.02.5101, com denúncia recebida em 01/10/2021, sendo imprescindível a manutenção da constrição de tais bens, eis que interessam diretamente ao processo. Nessa perspectiva, a destinação a ser dada aos mesmos será analisada com a prolação da sentença de mérito, portanto, deixo de atender ao solicitado por esse douto Juízo. Veja-se que o próprio Juízo do Rio de Janeiro informou a impossibilidade de cumprimento da medida ora pleiteada pelo agravante. Neste contexto, ao menos em sede de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise no julgamento do mérito recursal, tenho como ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Dê-se conhecimento ao Juízo de Origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 31 de maio de 2022 21:14:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador